Tribunal: TJDFT
Processo: 0011753-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 0,75g (SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE “MACONHA” E DE 9,50g (NOVE GRAMAS E CINQUENTA CENTIGRAMAS) DE “CRACK”. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A palavra dos policiais no desempenho da função pública é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.
2. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de porte de droga para consumo pessoal, uma vez que as provas carreadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas policiais e as circunstâncias da apreensão, demonstraram que a acusada trazia consigo substância entorpecente para fins de difusão ilícita.
3. O quantum de aumento pela agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o respectivo aumento.
4. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente providos para que prevaleçam os votos majoritários no tocante à condenação da embargante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e do artigo 180, caput, do Código Penal, e prevaleça o voto minoritário em relação à diminuição da pena pelo crime do artigo 180, caput, do Código Penal, reduzindo as penas da embargante de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 723 (setecentos e vinte e três) dias-multa, para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, e 723 (setecentos e vinte e três) dias-multa, calculados à razão mínima.